Tribunal: TJES
Processo: 0025021-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025021-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME.
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5704474), aduz a embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
na medida em que em nenhuma passagem houve a apreciação da suspensão do prazo prescricional.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (id. 5826955).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0025021
-
77
.20
18
.8.08.00
24

EMBARGANTE
:
LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME.

EMBAGADA: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LANCHONETE RESTAURANTE CASA DA BICA ME.
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5704474), aduz a embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
na medida em que em nenhuma passagem houve a apreciação da suspensão do prazo prescricional.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (id. 5826955).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Veja-se excerto que tratou sobre a questão aventada:

“Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Digo isso porque nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora.

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor
(...)

No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado com a juntada do documento de fl. 33.

Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o ilustre Magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Por fim, além do que já foi dito, vejo que a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26/09/2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator